Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. SEMÁFORO COM SINAL INTERMITENTE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor ao pagamento de danos materiais. Recurso da ré visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre veículos. Cruzamento. Semáforo intermitente. Em caso de ausência de hierarquia entre as vias, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor quando veículos se aproximarem de local com sinalização semafórica de advertência em fluxos que se cruzem, ou seja, quando o semáforo estiver amarelo intermitente em cruzamentos, conforme o art. 29, inciso III, alínea “c”, do CTB e Res. n. 160/2004, do Contran. (Acórdão 1171023, Relator HECTOR VALVERDE). Não obstante ausente sinalização clara a respeito da existência de uma via preferencial em relação a outra, a sinalização de semáforo amarelo intermitente. Recomenda dobrada cautela, que foi observada pelo autor, que sinalizou com a mão e aguardou a paragem de um veículo preto. A ré, contudo, sequer percebeu a presença do autor na via, o que denota a falta de atenção. Acertada, pois, a análise da dinâmica do acidente realizada na origem.
3 – Danos materiais. As imagens de id 42850426 mostram que o veículo do autor restou com diversas avarias, uma vez que capotou no meio da pista, em razão da colisão provocada pela ré. Foram apresentados três orçamentos (id 42850425), sendo o de menor valor R$18.870,00. O referido valor se encontra em conformidade com as peculiaridades do acidente e do veículo avariado, cuja extensão foi de grande proporção. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

F